Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ESCOLA PÚBLICA. MONITOR ESCOLAR. DISPONIBILIZAÇÃO. ESTUDANTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 208, inciso III, da CF/88 dispõe sobre o dever do Estado em garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
2. Os artigos 58 e 59 da Lei no 9.394/96 preveem a disponibilização de apoio especializado e de recursos educativos específicos aos alunos da educação especial, visando a atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência.
3. O artigo 27 da Lei no 13.146/15 dispõe que “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”.
4. A Lei no 13.146/15, no artigo 28, estabelece ao Poder Público a incumbência de garantir condições de acesso, de permanência e de participação das pessoas portadoras de deficiência nos sistemas educacionais, além de ofertar profissionais de apoio escolar quando necessário.
5. Uma vez demonstrado que a disponibilização de monitor ou de educador social afigura-se imprescindível para que o Autor tenha garantido o acesso efetivo ao direito à educação especial, e considerando que o Distrito Federal não trouxe qualquer informação que pudesse comprovar que o estudante estaria sendo minimamente assistido na escola, as circunstâncias delineadas no feito recomendam a procedência parcial do pedido formulado na demanda, tal como determinado pela r. sentença, a fim de que seja garantido o acompanhamento do Postulante por monitor ou educador social, mas não de forma exclusiva.
6. A conclusão adotada no feito não viola a separação de Poderes, porquanto não se adentrou no mérito da escolha e da forma de distribuição dos monitores nas escolas, não se tendo inovado no ordenamento jurídico, mas, tão somente, buscou-se dar efetividade a direito garantido constitucionalmente e regulamentado pela legislação.
7. Inexistente ofensa ao princípio da reserva do possível se o Distrito Federal não carreou aos autos prova que demonstrasse minimamente a impossibilidade financeira do Ente Público em disponibilizar monitores para alunos portadores de necessidades especiais ou que fosse ter gasto adicional para disponibilizá-lo de forma não exclusiva ao Autor.
8. Apelação conhecida e não provida.